Tribunal: TJSP
Processo: 2211051-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2211051-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Salto, em que são embargantes
MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS e ISAULINA RODRIGUES DE SOUZA, é
embargado RUMO MALHA PAULISTA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S A).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os presentes embargos declaratórios.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.611
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2211051-29.2019.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 0000972-17.2018.8.26.0526
COMARCA: SALTO 1a VARA
EMBARGTES: MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS E ISAULINA RODRIGUES
DE SOUZA
EMBARGADO: RUMO MALHA PAULISTA S.A. (ATUAL DENOMINAÇÃO
SOCIAL DE AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S A)
INTERESSADOS: ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA FERROVIARIA
S/A E FERROBAN FERROVIA BANDEIRANTES S/A
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração. Erro material. Ocorrência. Título
judicial composto por dois acórdãos, um deles prolatado por força
de reexame, em razão da existência de recurso repetitivo perante o
STJ. Conclusão que deverá ser considerada no cumprimento.
Embargos declaratórios acolhidos.
Maria Helena Alves dos Santos opõe os presentes Embargos de Declaração
afirmando a ocorrência de erro material no acórdão de fls. 734/739. Aduz que o referido
apresenta erro quanto à determinação da incidência de juros de mora sobre o dano moral,
pois o título exequendo havia determinado a aplicação de juros a partir da ocorrência dos
fatos, de modo que os cálculos apresentados estariam corretos. Pleiteia, assim, que se
permita o prosseguimento do cumprimento de sentença nos moldes constantes do título
judicial, com o cálculo dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do
evento danoso.
Este é o relatório.
De fato, o v. acórdão cujo traslado está às fls. 116/121, relatado pelo Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sebastião Flávio, revisou o v. acórdão anterior “para alinhar a questão debatida à
orientação consolidada em caráter definitivo por órgão judiciário de instância superior,
com efeito 'erga omnes', para que assim fique assentado que os juros de mora se contam,
em relação à indenização por danos morais, também a partir do evento danoso,
conforme é o entendimento consolidado no enunciado n. 54 da jurisprudência sumulada
daquela egrégia Corte.” [destaques nossos]
Deve ser afastada a alegação da agravada, ora embargada, de que houve
preclusão por conta de o juízo de primeiro grau haver prolatado decisão no cumprimento
provisório, não tendo as recorrentes apresentado recuso sobre tal ponto. Como
corretamente argumenta a embargante, o erro material não fica sujeito a preclusão.
E, como se trata de expresso cumprimento do título exequendo, que foi mal
interpretado em razão da existência de dois acórdãos, um dos quais não foi considerado,
não há como acolher a alegação de que operou-se preclusão.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos declaratórios para que seja
observada a determinação constante do v. acórdão, cujo traslado está às fls. 116/121, ou
seja, calculando-se os juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do
evento danoso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator